Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-54.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE PROPRIEDADE. ART. 134 DO CTB. OUTORGA DE MANDATO. ART. 667 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER ATRIBUÍDO AO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar: a) da obrigação, atribuída ao vendedor de veículo automotor, consistente na comunicação de transferência de propriedade ao Departamento de Trânsito (art. 134 do CTB); b) se deve ser atribuída aos apelados as penalidades pelas infrações de trânsito ocorridas após a tradição do bem objeto da demanda; e c) a ocorrência de prescrição, bem como se há danos morais compensáveis em virtude da omissão do adquirente em transferir o registro de propriedade referente ao veículo no órgão executivo de trânsito do Distrito Federal.2. A despeito de estabelecer, a regra prevista no art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, que é obrigação do adquirente a adoção de providências necessárias à transferência da propriedade do veículo no sistema de controle mantido pelo DETRAN, isso não afasta o dever, atribuído ao proprietário, de comunicar a transferência do bem ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal, nos moldes do art. 134 da aludida lei.3. Em regra, não configura omissão ilícita, a gerar danos morais compensáveis, a hipótese em que ambos, vendedor e comprador, deixam de proceder à necessária comunicação da venda ao DETRAN.3.1. Quanto ao mais, no caso em exame, o segundo demandado, ora apelado, não era o comprador do veículo pertencente ao demandante, mas sim seu mandatário, responsável por zelar pelo veículo e por todos os trâmites necessários a sua posterior venda. 3.2. Assim, sua omissão ilícita não decorre dos deveres da compra e venda, mas sim das obrigações gerais de cuidado decorrentes do negócio jurídico de mandato, de acordo com prevista no art. 667 do Código Civil. 3.3. É necessário ressaltar que o instrumento negocial juntado aos autos pelo demandante, bem como a análise dos elementos de prova existentes, não permitem concluir que a sociedade empresária apelada intermediou o negócio jurídico de compra e venda do veículo pertencente ao demandante. Nesse contexto, convém salientar que não consta o nome do apelado, pessoa física, no ato constitutivo da entidade empresarial apelada. 3.4. Salienta-se que o fato de terem o recorrido e a sociedade empresária apelada o mesmo endereço não é, isoladamente, suficiente para comprovar que a intermediação da venda do automóvel foi efetuada de modo conjunto pelos recorridos, ao contrário do alegado pelo recorrente. 3.5. A conduta perpetrada pelo ora recorrido ultrapassou o mero aborrecimento, pois havia compromisso particular, consubstanciado em instrumento de mandato, a procuração acostada aos autos, o que demandava os trâmites e cuidados necessários à negociação do veículo em questão, inclusive, evidentemente, os deveres de comunicação e de registro correspondentes.4. A partir da análise das condutas empreendidas pelo causador do dano, da extensão dos danos extrapatrimoniais experimentados, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o montante da compensação respectiva deve ser majorado para R$ 4.000,00 (seis mil reais).5. Recurso conhecido e parcialmente provido.